Tribunal: TJMT
Processo: 1009005-71.2022.8.11.0003
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-29
Data de publicação: 2025-02-04

Ementa:
IV – EMENTA
DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL ADMITIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta por Jeferson de Lara Reis contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.
2. O contrato discutido trata de Cédula de Crédito Bancário (CCB) firmado em 05/03/2020, para financiamento de veículo, com juros remuneratórios pactuados em 4,46% ao mês e 68,81% ao ano.
3. O apelante alega abusividade na cobrança de tarifas e encargos, incidência indevida de juros capitalizados (anatocismo) e onerosidade excessiva do contrato, pleiteando a limitação dos juros, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. Há três questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil;
(ii) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e devem ser limitados à taxa média de mercado;
(iii) estabelecer se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em provas documentais já constantes nos autos, nos termos dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.
6. O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula no 297 do STJ, permitindo o controle da abusividade das cláusulas contratuais.
7. Os juros remuneratórios não estão sujeitos ao limite de 12% ao ano, mas devem ser compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo considerados abusivos quando ultrapassam significativamente esse parâmetro.
8. No caso concreto, a taxa contratada (4,46% ao mês e 68,81% ao ano) excede em mais de 50% a taxa média de mercado vigente à época da contratação (1,63% ao mês), configurando abusividade e impondo sua limitação ao referido índice.
9. A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como no caso em análise.
10. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não há comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ.
11. O mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de ofensa a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.
IV. DISPOSITIVO E TESE
12. Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1. O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental existente é suficiente para a solução da controvérsia.
2. A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo considerados excessivos aqueles que a ultrapassam significativamente.
3. A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.
4. A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.
5. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 85, § 2o; CDC, arts. 2o e 3o; MP 2.170-36/2001.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 297, Súmula no 382 e Súmula no 566; STJ, AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/04/2019; STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/02/2019; STJ, REsp no 1.380.635/RS, j. 07/06/2013.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009005-71.2022.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JEFERSON DE LARA REIS - CPF: 045.250.831-23 (APELANTE), ADRIANO SANTOS DE ALMEIDA - CPF: 040.636.165-76 (ADVOGADO), BRUNO MEDEIROS DURAO - CPF: 106.274.817-44 (ADVOGADO), OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 92.228.410/0001-02 (APELADO), WELSON GASPARINI JUNIOR - CPF: 070.915.798-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR E BANCÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR. CERCEAMENTO. PERÍCIA CONTÁBIL. REJEITADA. MÉRITO. REVISÃO CONTRATUAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONFIGURADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE MERCADO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL ADMITIDA. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM FORMA SIMPLES. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta por Jeferson de Lara Reis contra sentença que julgou improcedente a ação de revisão de cláusulas contratuais cumulada com indenização por danos materiais e morais, ajuizada em face de OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento.

2.

O contrato discutido trata de Cédula de Crédito Bancário (CCB) firmado em 05/03/2020, para financiamento de veículo, com juros remuneratórios pactuados em 4,46% ao mês e 68,81% ao ano.

3.

O apelante alega abusividade na cobrança de tarifas e encargos, incidência indevida de juros capitalizados (anatocismo) e onerosidade excessiva do contrato, pleiteando a limitação dos juros, a repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4.

Há três questões em discussão:
(i) verificar a ocorrência de cerceamento de defesa pela não realização de perícia contábil;
(ii) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos e devem ser limitados à taxa média de mercado;
(iii) estabelecer se há direito à repetição do indébito e à indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5.

O indeferimento da prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a controvérsia pode ser resolvida com base em provas documentais já constantes nos autos, nos termos dos artigos 355, I, e 370, parágrafo único, do CPC.

6.

O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras, nos termos da Súmula no 297 do STJ, permitindo o controle da abusividade das cláusulas contratuais.

7.

Os juros remuneratórios não estão sujeitos ao limite de 12% ao ano, mas devem ser compatíveis com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo considerados abusivos quando ultrapassam significativamente esse parâmetro.

8.

No caso concreto, a taxa contratada (4,46% ao mês e 68,81% ao ano) excede em mais de 50% a taxa média de mercado vigente à época da contratação (1,63% ao mês), configurando abusividade e impondo sua limitação ao referido índice.

9.

A capitalização mensal de juros é permitida nos contratos bancários firmados após a edição da MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada, como no caso em análise.

10.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, pois não há comprovação de má-fé da instituição financeira, conforme entendimento consolidado pelo STJ.

11.

O mero inadimplemento contratual não configura dano moral indenizável, sendo necessária a comprovação de ofensa a direitos da personalidade, o que não ocorreu no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12.

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.

O indeferimento de prova pericial não configura cerceamento de defesa quando a prova documental existente é suficiente para a solução da controvérsia.

2.

A abusividade dos juros remuneratórios deve ser aferida com base na taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central, sendo considerados excessivos aqueles que a ultrapassam significativamente.

3.

A capitalização mensal de juros é válida nos contratos bancários firmados após a MP 2.170-36/2001, desde que expressamente pactuada.

4.

A repetição do indébito deve ocorrer na forma simples, salvo comprovação de má-fé da instituição financeira.

5.

O inadimplemento contratual, por si só, não enseja indenização por danos morais, sendo necessária a comprovação de violação a direitos da personalidade.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 355, I, 370, parágrafo único, e 85, § 2o; CDC, arts. 2o e 3o; MP 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula no 297, Súmula no 382 e Súmula no 566; STJ, AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 01/04/2019; STJ, AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. 18/02/2019; STJ, REsp no 1.380.635/RS, j. 07/06/2013.

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Jeferson de Lara Reis
, contra sentença proferida pelo Juízo da
1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis
, que julgou improcedentes os pedidos, nos autos da
ação de revisão de cláusulas contratuais c/c indenização por danos materiais e morais
,
ajuizada em face de
OMNI S/A – Crédito, Financiamento e Investimento
.

Por conseguinte, condenou o requerente/recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que fixou em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído a causa, ficando suspensa a exigibilidade, nos termos do art. 98 § 3o do CPC.

Irresignado, a apelante objetiva a reforma da sentença.

Para tanto, pondera, preliminarmente,
a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob argumento de que necessária a realização de perícia contábil para apurar a abusividade da cláusula contratual questionada.

No mérito, aduz,
em síntese, a abusividade do contrato.

Diz que
houve cobrança de tarifas e encargos abusivos, que não foram previamente informados no momento da contratação.

Sustenta que os juros remuneratórios incidentes se encontram acima da taxa média de mercado e ocorreu a incidência
indevida de juros (anatocismo), o que tornaria o contrato excessivamente oneroso.

Pleiteia a repetição do indébito em dobro, bem como, a
indenização por danos morais, em razão da suposta conduta abusiva da instituição financeira.

Pede o provimento do recurso.

Contrarrazões pelo desprovimento, id 225830153.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

II – VOTO (Preliminar: Cerceamento de defesa)

Eminentes pares:

Preliminarmente, pondera o apelante a ocorrência de
cerceamento de defesa, sob o argumento de que necessária a realização de perícia contábil para apurar a abusividade da cláusula contratual questionada.

Entretanto, não lhe assiste razão.

Nos termos do artigo 355, I do CPC, o juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença com resolução do mérito, quando não houver necessidade de produção de outras provas, indeferindo, em consonância com o art. 370, parágrafo único do mesmo diploma processual, que disciplina quanto as diligências inúteis ou meramente protelatórias.

A respeito do tema, o Superior Tribunal de Justiça se manifestou:

“(...) é imperioso destacar que o princípio da persuasão racional autoriza o julgador a determinar as provas que entende necessárias à solução da controvérsia, bem como indeferir aquelas que considere desnecessárias ou meramente protelatórias. Isso porque a produção probatória se destina ao convencimento do julgador e, sendo assim, pode o juiz rejeitar a produção de determinadas provas, em virtude da irrelevância para a formação de sua convicção.” (AgInt no AREsp n. 2.124.524/PA, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 26/9/2022, DJe de 28/9/2022.)

No caso, não há como admitir que houve cerceamento de defesa voltado para a produção da prova pericial.

Com efeito, o Juízo
a quo
considerou que as provas produzidas nos autos foram suficientes para o deslinde da controvérsia, circunstância que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, II do Código de Processo Civil.

Ademais, a realização de perícia contábil não constitui prova imprescindível ao caso, uma vez que é possível aferir a composição das parcelas por meio dos cálculos apresentados pelas próprias partes.

Portanto, ao considerar a prova necessária ao deslinde da lide é essencialmente documental, agiu acertadamente o sentenciante ao proceder ao julgamento antecipado da lide, uma vez que o feito conta com elementos suficientes para formar seu convencimento.

Portanto,
REJEITO
a preliminar.

É como voto.

III – VOTO (Mérito)

Eminentes pares:

A demanda originária refere-se a contrato de financiamento, CCB no 100271000014320 (id 2571101207 – pág. 02/03), firmado em 05/03/2020, no valor de R$ 11.717,41, a ser pago em 48 parcelas de R$ 595,74, destinado à aquisição do veículo Volkswagen/Gol 1.0, cor prata, ano/modelo 2008, placa JYT6553.

O autor alegou a existência de cobranças indevidas e juros abusivos, questionando a legalidade de determinadas tarifas e encargos aplicados pela instituição financeira.

A sentença recorrida, registrada sob o id 2571102485, julgou improcedente a ação, mantendo a validade do contrato firmado entre as partes e afastando a alegação de abusividade nas cláusulas contratuais, o que motivou a interposição do presente recurso.

Pois bem.

De início, cumpre assinalar que incide no caso as disposições do Código de Defesa do Consumidor, haja vista a relação jurídica estabelecida entre os litigantes os enquadra no conceito de fornecedor, descrito no caput do art. 3o, e de consumidor, previsto no art. 2o, ambos do CDC.

Impende destacar que o
“Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras”
, nos termos do enunciado no 297 da Súmula do STJ.

Todavia, o fato de tratar-se de contrato de adesão não implica nulidade das cláusulas nele estabelecidas, não havendo cogitar de presunção de excessiva onerosidade, abusividade e nulidade sem que efetivamente analisada a sua conformidade com o ordenamento jurídico vigente.

No tocante à legalidade dos
juros remuneratórios
,
enfatiza-se que não é abusiva a taxa de juros remuneratórios superior a 12% (doze por cento) ao ano, nos contratos bancários, desde que não ultrapassada a média da taxa de mercado à época do pacto, divulgada pelo Banco Central do Brasil.

Portanto, a limitação dos juros remuneratórios em 12% (doze por cento) ao ano não mais subsiste, e a taxa contratada deve ser respeitada, desde que não seja abusiva em comparação com a taxa média divulgada pelo Banco Central do Brasil para o mesmo tipo de contrato e período.

A propósito:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. MORA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. AÇÃO REVISIONAL. SÚMULA N. 83/STJ. JUROS REMUNERATÓRIOS. TAXA MÉDIA. ABUSIVIDADE NÃO CONSTATADA. DECISÃO MANTIDA. (...) 3. A taxa média de mercado apurada pelo Banco Central para operações similares, na mesma época do empréstimo, pode ser usada como referência no exame da abusividade dos juros remuneratórios, mas não constitui valor absoluto a ser adotado em todos os casos. No caso concreto, não foi demonstrada significativa discrepância entre a taxa média de mercado e o índice pactuado entre as partes. 4. Agravo interno a que se nega provimento.” (AgInt no AREsp 1230673/MS, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 01/04/2019, DJe 05/04/2019)

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. OMISSÃO INEXISTENTE. [...] 3. As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios que foi estipulada pela Lei de Usura (Decreto no 22.626/1933), em consonância com a Súmula no 596/STF, sendo também inaplicável o disposto no art. 591, c/c o art. 406, do Código Civil para esse fim, salvo nas hipóteses previstas em legislação específica. A redução dos juros dependerá de comprovação da onerosidade excessiva - capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada - em cada caso concreto, tendo como parâmetro a taxa média de mercado para as operações equivalentes, de modo que a simples estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% (doze por cento) ao ano, por si só, não indica abusividade, nos termos da Súmula no 382/STJ. Precedente. 4. Agravo interno não provido.” (STJ - AgInt no AREsp 1015505/BA, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/02/2019, DJe 21/02/2019).

Na parte da fundamentação deste mesmo julgado, a Corte Superior, com base nos precedentes da Casa, estabeleceu que os juros remuneratórios serão considerados extorsivos quando fixados em patamar uma vez e meia (50%) acima da taxa média do mercado.

Argumenta o banco apelado a inexistência de abusividade dos juros remuneratórios.

Da análise detida do contrato –
contrato de financiamento, CCB no 100271000014320 (id 2571101207 – pág. 02/03) – firmado em 05/03/2020
,
nota-se que os juros remuneratórios foram ajustados em
4,46% ao mês e 68,81% ao ano.

No entanto, após consulta da taxa média de mercado disponibilizada pelo Banco Central para a modalidade contratada, para a data da contratação, verifica-se um percentual médio de
1,63% ao mês
[1]
.

Ressalta-se que ainda que a taxa média disponibilizada pelo Banco Central não seja utilizada como único parâmetro para verificação da abusividade dos juros, em detida análise do caso concreto, tem-se que abusiva a taxa pactuada no contrato, porquanto, além de destoar significativamente da taxa média, o perfil do consumidor mutuário, parte autora na presente ação, não justifica a fixação da taxa de juros no patamar utilizado.

Por consequência, é devida a limitação da taxa de juros à taxa média de mercado aferida pelo BACEN para a modalidade, a fim de restaurar equilíbrio econômico do contrato.

No tocante à
capitalização dos juros
, de acordo com entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, em demanda submetida à sistemática dos recursos repetitivos, deve ser considerada lícita a capitalização mensal de juros para contratos celebrados a partir de 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, sendo permitida a cobrança de taxa anual que supera o duodécuplo da mensal, nos termos da MP n. 2.170-36/2001 (REsp n. 973.827/RS).

Tratando-se de contrato que estipula expressamente a incidência de taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal, tem-se por caracterizada a pactuação da capitalização mensal de juros, circunstância que torna inviável a revisão contratual, para o fim de substituir o método de amortização adotado no instrumento contratual firmado pelas partes litigantes.

De acordo com a Súmula no 566 do colendo Superior Tribunal de Justiça,
“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Nesse sentido:

APELAÇÃO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - JUROS E CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INCIDÊNCIA PERMITIDA –SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. Nos termos da Súmula 382 do STJ, "a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade”. “Os juros remuneratórios estipulados em contratos bancários, acima de 12% ao ano não são abusivos” (Recurso Repetitivo REsp 1.061.530/RS). Nos termos da Súmula 541 do STJ, “A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada”. (N.U 1003120-79.2021.8.11.0078, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2023, Publicado no DJE 08/09/2023).

Desse modo, deve se mantida a capitalização dos juros, uma vez que se apura expressamente pactuados, diante da incidência da taxa anual de juros remuneratórios em patamar superior ao duodécuplo da taxa mensal.

Como consequência lógica, da limitação dos juros remuneratórios, impõe-se a restituição do que cobrado/pago a mais.

No tocante à
repetição do indébito
, entendo ser indevida da forma posta pelo Julgador de piso, pois não resta demonstrado ter a instituição financeira apelante agido com dolo.

Ademais, a jurisprudência do Sodalício Superior é assente no sentido de que a repetição de indébito é cabível sempre que verificado o pagamento indevido, em repúdio ao enriquecimento ilícito de quem o receber, independentemente da comprovação do erro. Precedentes.” (REsp No 1.380.635 – RS, julgado em 07/06/2013).

Apesar das alegações do apelante, não se notam presentes os pressupostos caracterizadores de prejuízo moral indenizável.

Com efeito, o
dano moral se configura quando há violação a direitos relativos à personalidade do indivíduo, ou seja, quando a pessoa sofre prejuízo em algum dos seus atributos como o nome, a sua honra, a liberdade ou a sua integridade, dentre outros, sendo necessária a constatação da conduta antijurídica causadora do malefício, bem como o nexo de causalidade entre a conduta e o dano decorrente de ação ou omissão, capaz de produzir sentimento de dor ou de tristeza, com ofensa à paz, à honra, à dignidade ou à integridade física do indivíduo, gerando o dever de indenizar.

No caso em apreço, não vislumbro os elementos necessários para a configuração do dano moral, uma vez que o mero dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida.

Nesse contexto, analisadas detidamente as circunstâncias da presente lide, não se constata lesão aos direitos de personalidade do consumidor apta a superar o conceito de mero descumprimento contratual e ensejar indenização por danos morais. De modo que deve ser rejeitado o pleito indenizatório.

Pelo exposto,

DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, para reformar a sentença, no sentido da parcial procedência da ação, a fim de revisar o contrato; determinar a limitação dos juros à média de mercado, divulgada pelo Banco Central para a modalidade e períodos contratados (1,63% ao mês) e determinar eventual restituição na forma simples.

Por conseguinte, condeno ambas as partes ao pagamento “pro rata” das despesas judiciais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa (art. 85, § 2o, CPC), conforme dispõe o art. 86 do CPC, salientando a gratuidade concedida ao requerente.

É como voto.

[1]

https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico?historicotaxajurosdiario_page=1&codigoSegmento=1&codigoModalidade=401101&tipoModalidade=D&InicioPeriodo=2020-03-02

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2025